Tribunal: TJBA
Processo: 8010650-97.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010650-97.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO, CAROLINE FORTES DA SILVA DE MISQUITA, DANIELA CUNHA CASTRESANO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contratos Bancários. Discute-se no recurso a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de exibição de contratos supostamente celebrados em 2016, 2018 e 2019, por ausência de prova mínima de sua existência, bem como a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada a contrato de crédito pessoal não consignado firmado em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de prova mínima da existência de uma relação jurídica afasta o dever de exibição incidental de documentos pela instituição financeira e a consequente aplicação da presunção de veracidade do art. 400 do CPC; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal (196,82% a.a.), por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (92,42% a.a.), configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de exibição incidental de documentos (art. 396 do CPC) não isenta a parte autora de seu ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que inclui a demonstração da probabilidade da existência da relação jurídica e do documento pleiteado.

A ausência de qualquer indício probatório acerca dos contratos que se pretende exibir, somada à negativa expressa da parte ré, afasta o dever de exibição e, por conseguinte, a aplicação da presunção de veracidade do art. 400 do CPC, sob pena de se admitir indevida prospecção probatória (
fishing expedition
), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1000.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas em situações em que a abusividade seja cabalmente demonstrada, não bastando a mera estipulação em patamar superior à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

A taxa de juros anual pactuada (196,82% a.a.), embora superior à média de mercado para a mesma operação e período (92,42% a.a.), não se revela exorbitante ou manifestamente desproporcional, inserindo-se na margem de variação tolerada pela jurisprudência para modalidades de crédito de maior risco, como o crédito pessoal não consignado, não configurando a desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Tese(s) de julgamento
: 1. A determinação judicial para exibição incidental de documentos pela parte contrária pressupõe a demonstração, pelo requerente, da probabilidade da existência da relação jurídica e do documento pleiteado, não sendo cabível a aplicação da presunção de veracidade do art. 400 do CPC quando ausente qualquer lastro probatório mínimo. 2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser analisada a sua substancial discrepância em relação à média e as peculiaridades do caso concreto, como o maior risco da operação de crédito.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 396 e 400.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 246); STJ, REsp nº 1.777.553/SP (Tema Repetitivo 1000); Súmula nº 382 do STJ; Súmula nº 596 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010650-97.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante EDUARDO FERREIRA DA SILVA e como Apelado BANCO AGIBANK S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01